Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEÍCULO ROUBADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenizatória de danos morais. Recurso do primeiro réu visando a improcedência do pedido quanto à indenização por danos morais.
2 – Incidência de tributação. Comunicação de roubo. Na forma do art. 1o, §10, da Lei Federal n. 7.431/1985, com a redação dada pela Lei local n. 5.593/2015, “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16.”. Assim, é obrigatória a suspensão do imposto sobre a propriedade de veículo automotor objeto de roubo, desde que comunicada a ocorrência policial com o boletim respectivo. As informações do registro de veículo servem, para além da cobrança de tributos, para a cobrança de seguro obrigatório e registro de infrações administrativas. Precedente neste sentido (07409032620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma). Conforme boletim de ocorrência de ID. 32500510, o carro da autora foi roubado em 2009 e, apesar da comunicação, existem cobranças a título de licenciamento no período de 2012 a 2021 e Seguro Obrigatório relativo ao ano de 2020 (ID. 32500512)
3 – Dano moral. Não caracterizado. O lançamento dos débitos indevidamente sobre o veículo em razão de erro da administração, que não lançou a baixa do veículo roubado, não ensejou a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros da dívida ativa, conforme afirmado em primeiro grau. Não há comprovação de que a autora solicitou o cancelamento dos débitos de maneira administrativa ou de que informou o Detran de que a cobrança seria irregular, de forma que a simples existência de débito em consulta ao veículo não é suficiente para violar os direitos da personalidade. No caso, apesar de haver a existência de débitos lançados indevidamente sobre o veículo, não houve qualquer situação excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade da autora. Sentença que se reforma para excluir a condenação por dano moral
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L